Tribunal: STF
Processo: RE 1542604
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 3º; 196; e 201, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Verifico que a sentença deixou de reconhecer o ano marítimo concomitantemente com o tempo especial de pescador, sob o fundamento de que das cadernetas de inscrição como marítimo do autor constam anotações de que eram utilizadas embarcações das espécies "D" (de alto mar) e "H" (costeira), e não dos tipos A, B ou C. Entretanto, comprovada a situação de confinamento mediante as anotações de embarque/desembarque, entendo devido o reconhecimento do cômputo do ano marítimo independentemente da classificação dada a embarcação utilizada. Esta Turma Recursal já decidiu que "(...) a proteção assegurada ao trabalhador não está relacionada ao tipo de embarcação e sim às longas jornadas em confinamento e as condições de trabalho" (Precedente nº 5026842-13.2020.4.04.7200). No mesmo sentido decidiu a 2ª Turma Recursal de Santa Catarina no processo nº 5005981- 06.2020.4.04.7200: "(...) Todavia, entendo que comprovado o embarque/desembarque é devido o reconhecimento do cômputo cumulado do ano marítimo com o tempo especial, sem a limitação imposta na sentença quanto ao tipo de embarcação" (grifou-se). No caso concreto, os períodos foram computados pelo INSS (evento 38, OFIC3, pp. 22/25). A Caderneta de Inscrição e Registro, por sua vez, confirma os embarques e desembarques na forma postulada (de 07/02/1986 a 15/05/1986, 20/02/1987 a 13/04/1987, 21/04/1987 a 12/06/1987, 18/08/1987 a 05/10/1987, 19/02/1993 a 26/07/1993, 10/02/1994 a 15/07/1994,17/08/1994 a 07/02/1995, 08/02/1995 a 18/04/1994, 28/04/1995 a 11/04/1996 e 11/09/1996 a 16/12/1996 - evento 24, OFIC2, pp.45/50). Assim, acolho no ponto o recurso para reconhecer o direito do autor a ter computado o acréscimo do tempo diferenciado do ano marítimo dos períodos de 07/02/1986 a 15/05/1986, 20/02/1987 a 13/04/1987, 21/04/1987 a 12/06/1987, 18/08/1987 a 05/10/1987, 19/02/1993 a 26/07/1993, 10/02/1994 a 15/07/1994,17/08/1994 a 07/02/1995, 08/02/1995 a 18/04/1994, 28/04/1995 a 11/04/1996 e 11/09/1996 a 16/12/1996. Por fim, destaco que a contagem pelo ano marítimo de determinado período não impede o reconhecimento da especialidade, conforme o seguinte excerto extraído do voto proferido pelo Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, ao julgar a Ação Rescisória n. 3.349/PB (também citado pela sentença recorrida):



    Em suma, ao contrário do asseverado pelo acórdão rescindendo, não se trata de considerar duas vezes o tempo de serviço exercido em atividade considerada perigosa, insalubre ou penosa, sob o mesmo fundamento. Não há confundir o ano marítimo de 255 dias, criado em razão da longa jornada de trabalho daqueles que trabalham confinados nas embarcações, com a exigência de 25 anos de trabalho para a aposentadoria especial. O ano marítimo existe em razão da jornada de trabalho diferenciada, e o tempo de 25 anos para aposentadoria especial, em razão da insalubridade a que se submetem os marítimos, e os trabalhadores das demais categorias consideradas atividades insalubres. Se assim não fosse, não haveria razão para a adoção do ano marítimo, uma vez que outros trabalhadores, submetidos a atividades insalubres, cuja jornada de trabalho é de 8 horas, têm o ano de 360 dias e a exigência do mesmo tempo de serviço de 25 anos. (STJ, AR 3.349/PB, Terceira Seção, DJe 23.3.2010)



    No mesmo sentido:



    PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. CONTAGEM DIFERENCIADA DO TEMPO COMO MARÍTIMO. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO EM RELAÇÃO A UM MESMO PERÍODO DA CONTAGEM DIFERENCIADA COM O RECONHECIMENTO DA ESPECIALIDADE. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO. CONCESSÃO. 1. Comprovada a exposição do segurado a agente nocivo, na forma exigida pela legislação previdenciária aplicável à espécie, possível reconhecer-se a especialidade da atividade laboral por ele exercida. 2. Até 16/12/1998, o tempo de serviço na condição de marítimo embarcado deve ser contado de forma diferenciada, utilizando-se o fator 1,41. 3. A interpretação que melhor se harmoniza com o alto significado das normas de proteção ao trabalhador no Direito brasileiro é a de que é possível que um mesmo período como marítimo tenha contagem diferenciada em razão da jornada e seja reconhecido como especial. 4. A contagem diferenciada tem relação com as peculiaridades da longa jornada de trabalho daqueles que trabalham confinados em embarcações, enquanto a especialidade decorrente do exercício de atividade profissional enquadrada como especial ou da exposição a agentes nocivos está ligada à proteção do trabalhador diante de funções prejudiciais à saúde ou à integridade física. 5. Tem direito à aposentadoria por tempo de serviço/contribuição o segurado que, mediante a soma do tempo judicialmente reconhecido com o tempo computado na via administrativa, possuir tempo suficiente e implementar os demais requisitos para a concessão do benefício. (grifou-se). (TRF4, Apelação/Remessa Necessária nº 50047996920124047101/RS, Relator Rogério Favreto, julgamento em 20/06/2017).



    Dessa forma, possível a adoção do ano marítimo e o reconhecimento da atividade especial de forma conjunta.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente